Tribunal: CARF
Processo: 10830.909154/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.909154/2012-91
Recurso
Embargos
Acórdão no
1401-005.673 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
3M DO BRASIL LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO. LAPSO MANIFESTO.
Nos termos do art. 66, do RICARF, as alegações de inexatidões materiais
devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na
decisão, provocados pelos legitimados para opor embargos, deverão ser
recebidos como embargos inominados para correção, mediante a prolação de
um novo acórdão.
Embargos acolhidos sem efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher o
Embargos Inominados, sem efeitos infringentes, para reconhecer a inexatidão material do
Acórdão no 1401-003.959, alterando-se o número do processo para 10830.909154/2012-91.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Severo Chaves, José Roberto Adelino da
Silva (suplente convocado) e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de processo julgado na sistemática de repetitivos (paradigma
10830.907987/2012-18) devolvido ao CARF pela Derat Piracicaba, mediante despacho de
encaminhamento (e-fl. 167), em que consta a informação de que o Acórdão de Recurso
Voluntário no 1401-003.959 pertence ao processo 10830.907968/2012-91.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.909154/2012-91
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.673 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.909154/2012-91

Retorne-se o presente processo ao CARF, para SUBSTITUIÇÃO do documento de fls.
153/162 (o Acórdão juntado ao presente processo é o de no 1401-003.959, relativo ao
processo 10830.907968/2012- 91).

A Dipro, por meio do despacho de e-fl. 169, encaminhou os autos a esta Turma
julgadora para análise do despacho retro à luz do previsto no art. 66 do RICARF, para verificar
se este deve ser recepcionado como embargos inominados.
No teor do despacho, a Dipro apresenta importante esclarecimento acerca do
ocorrido, nestes termos:
(...)
Ocorre que o Acórdão no 1401-003.959 é, de fato, referente a este processo, conforme
ata de julgamento de 12/11/2019, cujo trecho reproduz-se a seguir:

Na verdade, houve equívoco na identificação do número do processo, pois deveria ter
constado o deste (10830.909154/2012-91) e não o do processo 10830.907968/2012-91.
Ante o exposto, proponho o encaminhamento do presente processo à Presidência da 1a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento, para verificar se o despacho
de fl. 167 deve ser recepcionado como embargos inominados previstos no art. 66 do
Anexo II do RICARF/2015.

Por conseguinte, o presidente desta turma, reconheceu a inexatidão material
decorrente e lapso manifesto, recepcionando o despacho da unidade de origem (e-Fl. 167), como
embargos inominados, conforme Despacho de Admissibilidade (e-Fl. 174).
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.673 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.909154/2012-91

Os embargos inominados são cabíveis em face de inexatidões materiais devidas a
lapso manifesto e de erros de escrita ou de cálculo constatados em decisão colegiada, nos termos
do art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF/2015):
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante
a prolação de um novo acórdão.
§ 1o Será rejeitado de plano, por despacho irrecorrível do presidente, o requerimento
que não demonstrar a inexatidão ou o erro.
§ 2o Caso o presidente entenda necessário, preliminarmente, será ouvido o conselheiro
relator, ou outro designado, na impossibilidade daquele.
§ 3o Do despacho que indeferir requerimento previsto no caput, dar-se-á ciência ao
requerente.

No caso dos autos, resta-se evidente que ocorreu um equívoco na formalização do
Acórdão no 1401-003.959, vez que constou o número do processo 10830.907968/2012-91,
quando na verdade deveria constar 10830.909154/2012-91.
Trata-se, portanto, de mera inexatidão material que pode ser corrigida pelo
presente acórdão de embargos inominados.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de acolher o Embargos Inominados, sem efeitos
infringentes, para reconhecer a inexatidão material do Acórdão no 1401-003.959 (e-Fls. 153 a
162), alterando-se o número do processo para 10830.909154/2012-91.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.673 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.909154/2012-91

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital